Tribunal: STJ
Processo: 0807034-24.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927590 - RN (2025/0162138-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GILDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.
Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente
1.
intimada, não regulariza o vício de representação processual.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização
extemporânea, em razão da preclusão.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 5405ad10-b136-4048-b724-9b7a0a0577e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927590 - RN (2025/0162138-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GILDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.
Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente
1.
intimada, não regulariza o vício de representação processual.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização
extemporânea, em razão da preclusão.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por GILDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR em face da decisão
acostada às fls. 136-137 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por não ter sido
regularizado o vício de representação processual, em que pese intimada a parte.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 140-148 e-STJ)
afirmando, em síntese, suprir o referido vício nessa ocasião.
Impugnação às fls. 152-161 e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49786162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: 776eddef-f6c6-4b71-a26b-e3c1e3907d55

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Recebido o presente feito recursal nesta Corte, foi constatada a
1.
irregularidade da representação processual, intimando-se a parte para saná-la,
conforme se observa à fl. 129 e-STJ.
O prazo, todavia, transcorreu
.
in albis
Na sequência, a Presidência do STJ deixou de conhecer o reclamo, por
considerar que "a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Agravo, Dra.
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL e ao subscritor do Recurso Especial, Dr.
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA" (fl. 137e-STJ).
Isso porque, não tendo sido regularizado o vício no prazo concedido, é
inafastável a incidência da Súmula 115/STJ, a qual dispõe ser inexistente, na via
especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
EFETUAR
A
REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU DE CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
ASSINADO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC
/2015), não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
4. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (Súmula 115 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.814.377/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA NA
Documento eletrônico VDA49786162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: 776eddef-f6c6-4b71-a26b-e3c1e3907d55

PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. ART. 1.017, § 5o, DO NCPC.
INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ACESSO AUTOS ELETRÔNICOS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
[...]
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior.
4. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5o, do NCPC, aplica-se a interposição do
agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de
jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de
acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115
do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.860.656/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de
regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula 115 do STJ.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.200/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
20/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO MEIO DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
IRREGULARIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
FORA DO PRAZO LEGAL. SÚMULA 115/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO.
[...]
3. Devidamente intimada, a parte não cumpriu a determinação de regularizar a
representação processual no prazo assinalado. Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA49786162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: 776eddef-f6c6-4b71-a26b-e3c1e3907d55

[...]
5.Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.216.800/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
4/5/2023

Inadmissível, por fim, a regularização posterior ao prazo concedido, ante a
, ao qual a legislação processual prevê prazo
preclusão do direito de sanar o vício
específico (art. 932, parágrafo único, do CPC/15).
Ainda que assim não fosse, observa-se que o insurgente, por ocasião do
presente agravo interno, acostou apenas substabelecimento, sendo certo que "o
"
substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que lhe dê suporte
(AgInt no AREsp n. 1.946.028/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
24/3/2022
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: 776eddef-f6c6-4b71-a26b-e3c1e3907d55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.590 / RN
Número Registro: 2025/0162138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08070342420248200000 08560432120238205001 8070342420248200000 8560432120238205001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
TERMO
Documento eletrônico VDA50100352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 698f7543-2cea-48e0-aa41-93d593f0b256

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 698f7543-2cea-48e0-aa41-93d593f0b256